Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADO COMPROVADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. DESEMPREGO FORMAL. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. A revisão, porém, deve se ater ao surgimento de fato superveniente devidamente comprovado, tanto no âmbito da necessidade de quem recebe os alimentos, como na possibilidade de quem os paga.
4. A constituição de nova família, bem como o nascimento de outros filhos, não faz presumir, necessariamente, a redução da capacidade financeira do devedor.
5. A situação de desemprego, para aquele considerado apto ao trabalho, deve ser vista como condição transitória, sendo, por esse motivo incapaz de justificar, por si só, minoração do encargo alimentar fixado dentro da razoabilidade de seu quadro financeiro.
6. Não demonstrada a alteração da capacidade financeira do genitor, tampouco das necessidades do menor, não há que se falar em minoração ou majoração da prestação alimentícia anteriormente fixada.
7. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.